Tribunal: TJDFT
Processo: 0703715-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido antecipação de tutela, interposto por ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA GRANJA BOM SUCESSO - APRGB contra decisão interlocutória, proferida em ação de obrigação de fazer c/c declaratória de nulidade promovida em desfavor de DISTRITO FEDERAL e TERRACAP, que indeferiu a tutela de urgência requerida na origem. Alega a agravante, em suma, que “o fumus boni juris se encontra absoluta e inexoravelmente comprovado, eis que a edição do Decreto Distrital no 35.326/2014 se dera de forma a afetar diretamente o direito de propriedade dos associados da Agravante, bem como de forma a atentar contra o princípio da continuidade dos atos registrários.” (ID 23018783 - Pág. 22) Com relação ao perigo de dano, assevera que a continuação dos atos de ocupação desenfreada da área litigiosa por parte dos trabalhadores rurais do movimento sem-terra, sem que antes se defina os limites do imóvel atingido pela edição do Decreto Distrital no 35.326/2014 e sua possível confrontação com o imóvel BOM SUCESSO, além de sua real titularidade, o que coloca em risco o direito de propriedade dos associados da agravante. Requer a antecipação da tutela recursal para seja determinado ao Distrito Federal que suspenda imediatamente todo e qualquer ato destinado à promoção do assentamento de “trabalhadores rurais”, vinculados ao Programa de Assentamento de Trabalhadores Rurais - PRAT, na área definida no Decreto Distrital no 35.326/2014, no mínimo, até que a primeira Agravada [TERRACAP] promova a demarcação-definição dos limites das Fazendas “BOM SUCESSO” e “PONTE ALTA” e que, ainda, demonstre ser ela a titular de seu domínio, ou, alternativamente, até o julgamento do mérito da questão; ainda, que seja feita a retirada dos trabalhadores rurais da área até que sejam demarcados os limites das Fazendas “PONTE ALTA” e “BOM SUCESSO”, bem como definida a sua real titularidade. Preparo recolhido ID 23018784. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O relator poderá, em hipóteses excepcionais, conceder antecipação de tutela recursal ou atribuir efeito suspensivo ao recurso, desde que constate no exame a possibilidade de incidência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, quando cumulativamente demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 1.019, inciso I c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil), já que a regra no sistema processual é a de que a interposição de recursos não impede a eficácia da decisão. Dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo diante do raso exame liminar, não identifico, de pronto, a suficiência dos requisitos concessão da tutela recursal inaudita altera pars. Isso porque, conforme bem delineado na decisão agravada, o pedido de liminar na origem tem caráter possessório contra o Poder Público. Com efeito, de acordo com o art. 562, parágrafo único, do Código de Processo Civil, “contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais.” Nesse padrão de raciocínio, verifica-se a ausência da probabilidade do direito da parte agravante, situação que, no estreito alcance desta cognição sumária, não permite, de pronto, conferir efeito suspensivo ou dar antecipação de tutela requerida no recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhes juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora